Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA.
1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal.
2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes.
3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo.
4. Agravo de instrumento não provido.